Tribunal: STF
Processo: Rcl 49686
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Associação dos Moradores do Novo Jardim Horizonte Azul alega violação à decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828 por parte do Estado de São Paulo, Município de São Paulo e pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação.
    Relata que a Municipalidade e o Estado de São Paulo deflagraram operação com o objetivo de desfazer moradias coletivas populares estabelecidas na Rua Bonifácio Pasqualin, 123, Jardim Fugihara, “Estrada da Baronesa”, São Paulo/SP.
    Narra que, a fim de obstar a ação administrativa, ajuizou ação de obrigação de não fazer, no âmbito da qual o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento.
    Sustenta que as decisões judiciais mencionadas e os atos administrativos questionados configuram violação à medida cautelar proferida nos autos da ADPF 828, que determinou, dentre outros pontos, a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de prolação daquele decisum (04.06.2021), de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas de populações vulneráveis, no caso de ocupações anteriores a 20 de março de 2020.
    Em face da dificuldade, ou mesmo impossibilidade, de reversão à situação fática anterior caso concretizadas as violações narradas nestes autos, achei por bem determinar a suspensão de qualquer ato tendente ao desalojamento, desocupação e ou remoção das famílias residentes na área em questão, ao menos até a colheita das manifestações dos entes públicos e do órgão judiciário reclamado.
    O Município de São Paulo aduziu, em síntese, que a comunidade tratada nestes autos surgiu de loteamento clandestino em Área de Preservação Permanente (APP), voltada à proteção de mananciais; que no local há tanto residências já construídas como casas em construção; que não há riscos de deslizamento, enchente ou qualquer outro desastre natural e que o ente municipal jamais tencionou demolir residências ocupadas.
    O Estado de São Paulo, por sua vez, frisou que as ações de polícia administrativa questionadas visam resguardar a proteção ambiental e a saúde das populações locais, com demolição apenas de edificações e construções inacabadas e não habitadas.
    Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou que a associação reclamante não logrou demonstrar, para fins de concessão da medida liminar pleiteada, a subsunção dos fatos em discussão às vedações fixadas na cautelar da ADPF 828, em especial a vulnerabilidade das pessoas atingidas e ocupação anterior a 20 de março de 2020.
    Presente esse contexto, o Município e o Estado de São Paulo pedem a reconsideração da decisão liminar por mim concedida, sob o argumento de que aquele provimento pode representar embaraço ao regular exercício do poder de polícia ambiental, podendo ensejar danos ambientais e urbanísticos irreversíveis.
    É o relatório.
    2. Conforme assentado no relatório, o paradigma de confronto invocado nesta reclamação é a decisão cautelar da lavra do eminente Ministro Roberto Barroso que fixou uma série de diretrizes e condicionantes para as ações do Poder Público que impliquem em desocupação, despejo ou qualquer forma de remoção forçada de pessoas de suas casas durante a crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19.
    No que toca à matéria ora em discussão, referida decisão liminar determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de prolação daquele decisum (04.06.2021), de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, data estabelecida pelo decreto Legislativo nº 6/2020 como início do estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus.
    Considerados os elementos de informação trazidos a esses autos, não se revela possível, ainda, assentar o pleno preenchimento dos requisitos fixados na decisão paradigma, em especial a consolidação do assentamento em período anterior a 20 de março de 2020.
    A fim de demonstrar o cumprimento do aludido requisito temporal, a associação reclamante junta cópias de contratos de compra e venda firmados com supostos moradores no ano de 2019. Esses elementos, contudo, foram considerados insuficientes, mediante cognição sumária, pelas instâncias de origem, mormente em consideração ao aspecto inacabado das construções retratadas em fotos e à ausência de datação naquelas fotografias.
    Os Poderes Públicos municipal e estadual, por seu turno, não infirmaram diretamente as alegações da parte reclamante acerca da antiguidade da ocupação em tela, limitando-se a ressaltar a ausência de equipamentos urbanos (como pavimentação e rede de iluminação pública) como características evidenciadoras de ocupação não consolidada.
    Penso que em situações desse jaez, em que se controverte a respeito de direitos de notória fundamentalidade, como o direito à moradia e à saúde, a incerteza deve pender a favor daqueles que se encontram, ao menos em tese, em situação de vulnerabilidade, a fim de se lhes garantir o mínimo existencial até o pleno esclarecimento da moldura fática.
    Não se pretende, com isso, deslocar para esse juízo a discussão sobre matéria fático-probatória, pois seria esta medida de todo inadequada para os fins e efeitos a que se destina a reclamação.
    Quer-se, com isso, apenas dizer que até que estejam plenamente assentadas – pelas instâncias ordinárias, mediante cognição profunda – as premissas fáticas relativas ao caso em exame, mostra-se recomendado, presente o estágio incipiente da ação ordinária de origem, o acautelamento do direito à moradia e à saúde das populações atingidas.
    Não é demais ressaltar que a moradia, além de constituir substrato imprescindível à manutenção da vida digna dos brasileiros em situações de normalidade, assume, no contexto pandêmico que o país ainda atravessa, especial magnitude, na medida em que viabiliza, dentro das possibilidades de populações carentes, a implementação de medidas de distanciamento social recomendadas pelas autoridades de saúde.
     Nesse panorama, medidas de desocupação de áreas irregulares, conquanto lícitas e recomendadas em tempos de normalidade, podem assumir caráter desproporcional no contexto da pandemia, especialmente quando os fins coletivos perseguidos por autoridades públicas podem ser atingidos com instrumentos menos onerosos aos direitos individuais dos cidadãos. 
    Lado outro, os interesses coletivos subjacentes à tutela de espaços territoriais especialmente protegidos e o planejamento de áreas urbanas não podem ser menosprezados, o que reclama do administrador público e do intérprete do direito soluções que viabilizem, tanto quanto possível, a concordância prática entre os valores em choque. 
    Assim sendo, mantenho, em linhas gerais, a decisão cautelar anteriormente deferida, consistente na proibição de qualquer ato, por parte das Administrações Públicas do Município e do Estado de São Paulo, tendente ao desalojamento, desocupação e ou remoção das famílias residentes na Rua Bonifácio Pasqualin, 123, Jardim Fugihara, Estrada da Baronesa, CEP: 04929-400, São Paulo/SP.
    A ordem acima referida não compreende:
    I) qualquer atuação do Poder Público com o escopo de impedir a expansão da ocupação irregular objeto desta reclamação, podendo inclusive proceder à remoção compulsória de pessoas não instaladas ou em vias de instalação. Essa providência deve ser acompanhada por órgãos de assistência social, com o pronto encaminhamento das pessoas, se necessário, a serviços de acolhimento institucional, e
    II) qualquer ato regular praticado no exercício do poder de polícia ambiental com o intuito de prevenir, mitigar ou sancionar os impactos ambientais ocorridos na região em decorrência da ação humana, tais como multas, apreensão e inutilização de máquinas e materiais de construção, desde que não impliquem na remoção de moradores já instalados no local ou demolição de suas casas. 
    4. Comunique-se, com urgência, ao Município de São Paulo, ao Estado de São Paulo e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
    5. Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação.
    6. Após, ouça-se o Ministério Público.
    7. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 06 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator